Tribunal: TCU
Processo: 031.021/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11087/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.021/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aerton Gomes Pinto (XXX.755.102-XX); Alberto Marcio Ferraz Santana (XXX.347.068-XX); Arthur Carneiro Filho (XXX.389.514-XX); Carlos Eduardo de Oliveira (XXX.870.971-XX); Carlos Henrique Carvalho Primo (XXX.525.597-XX); Gislei Morais de Oliveira (XXX.631.977-XX); Luis Carlos Nascimento Vasconcelos (XXX.105.733-XX); Renan Ribeiro Barbosa (XXX.075.801-XX); Silvio Heleno Rufino (XXX.931.386-XX); Wladimir Olimpio Gomes (XXX.245.021-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.